Tribunal: STF
Processo: MS 39972
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Rhadamés César Ribas, contra ato judicial proferido pelo Juiz Titular da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha-ES.



    O impetrante narra que “é inventariante nos autos de número 0014338-94.2008.8.08.0035 (035.08.014338-7) de inventário dos bens deixados por falecimento de MARIA DO CARMO RIBAS, que tramita na 2ª Vara de órgãos e Sucessões de Vila Velha no Espirito Santo”. 



    Alega que “fez juntar uma procuração pública, lavrada no Cartório do 3º Oficio Tabelionato de Notas do Juízo de Vila Velha do Espirito Santo, procuração esta irretratável, irrevogável e hígida, outorgada por Ben-Hur de Lourdes Ribas, em data de vinte e sete de novembro de dois mil e dois, em que o outorgante da plenos poderes ao outorgado, ora impetrante para, inclusive dar recibo e gerenciar sua conta bancaria”. 



    Narra que, em 16/03/2022, houve a liberação dos alvarás e os valores foram retirados.



    Afirma que, em julho de 2023, a autoridade apontada como coatora emitiu determinação judicial por meio da qual determinou o bloqueio os valores da conta do impetrante, sob a justificativa de que a procuração seria irregular, o que gerou prejuízos ao impetrante, constrição que alega ter alcançado valores percebidos a título de benefício previdenciário. 



    Requereu tutela provisória “para que seja revogado o despacho vergastado, no sentido de que seja determinado a expedição de ofícios, BACENJUD para que sejam exornados, em favor do impetrante todos os valores bloqueados por ordem judicial e oriundos do despacho nascido dos autos aqui citados, quer sejam esses bloqueios de natureza de INSS, quer sejam esses bloqueios nascidos de valores que estavam depositados no inventario e que foram sacados por ordem judicial, fincados numa procuração pública, irretratável, irrevogável, hígida e não substabelecida, sendo ditos valores retornados para a conta bancaria do impetrante”.  



    É o Relatório. DECIDO.  



    A uma, analisando as alegações da parte impetrante e com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    A duas, o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos de juízos de direito de juizados especiais.



     



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)  



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito. 



    Destaco que o próprio impetrante, na inicial do writ, manifesta-se em sentido diverso da competência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente feito. Colho trecho da inicial:



    “2.1 Na esteira e ensinamento dos artigos 108 inciso I E II e artigo 109 §§ 3 e 4, todos da Constituição Federal, compete aos Tribunais Regionais Federais, o julgamento do presente mandamus; foi encaminhado um primeiro mandado de segurança a uma das varas da justiça federal da 2ª região, que foi tombado sob o número TRF2-EXT-2023/03225; entretanto, dito feito não teve seu mérito analisado, documento anexo, indo os autos à arquivo. 



    Assim, com fincas na súmula 511 do STF avia o presente mandamus neste juízo.”



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    A três, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Custas pelo impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente